Tribunal: CARF
Processo: 15504.018037/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.018037/2009-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
VIACAO AVENIDA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
De conformidade com o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o pedido de parcelamento
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112/117) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 102/107), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
Viação Avenida Ltda, no montante de R$ 3.477,60 (três mil quatrocentos e
setenta e sete reais e sessenta centavos), consolidado em 22/12/09.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 18/24 e anexos de fls.
32/58, o crédito lançado refere-se a contribuições devidas a Outras
Entidades/Fundos
denominados
“Terceiros”:
Salário-Educação,
INCRA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018037/2009-37
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.408 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018037/2009-37

SEBRAE, SEST e SENAT, incidentes sobre valores pagos pela empresa aos
segurados empregados, relacionados nos Anexos I e II, a título de adicional
noturno e adicional de periculosidade, respectivamente, como também sobre
omissões de remunerações e contribuições apuradas nas GFIPs, conforme
demonstrado no Anexo III, no período de 01/2005 a 12/2005, inclusive 13°
Salário.
O Auto de Infração foi recebido pela autuada em 23/12/2009,
conforme AR de fls. 77.
A empresa, através de procurador constituído, apresentou
impugnação, em 14/01/2010, consoante documentos de fls. 80/92, onde contesta o
procedimento fiscal sob os seguintes argumentos relatados em síntese.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos, concluindo que as
exigências consubstanciadas no Auto de Infração são manifestamente
improcedentes e insubsistentes, nada sendo devido pela impugnante.
No mérito, alega que as contribuições destinadas aos terceiros,
mais precisamente ao SEBRAE e INCRA, são inexigíveis, porquanto a
impugnante não está vinculada a estas entidades, por não se tratar de pequena ou
micro empresa e por não mais existir legislação que permita cobrança ao INCRA.
Diz que a Lei 8.029/90 definiu, em seu artigo 8°, § 3°, que o
adicional instituído visa atender as políticas de apoio às Micro e Pequenas
Empresas, donde se concluiu que as empresas que não se enquadram nessa
condição não são contribuintes da exação em tela.
Invocando o conceito de micro empresa e de empresa de pequeno
porte definidos na Lei 9.841/99, alega que a autuada não se enquadra nos
referidos conceitos não tendo como sustentar validamente a legalidade da
exigência e que a impugnante não tem qualquer obrigação em contribuir para
com o SEBRAE, uma vez que este não é órgão representativo de sua categoria,
nem tampouco é beneficiária dos serviços prestados por esta entidade. Cita lição
de Sacha Calmon Navarro Coelho e José Juan Ferrero Lapatza e decisão do STJ.
Alega que o mesmo ocorre com a contribuição destinada ao
INCRA, uma vez que com o advento da Lei n° 8.212/91, a indigitada entidade não
fora relacionada, no art. 18, como beneficiária do custeio da seguridade social,
sem embargo do entendimento de que tal exação seja, independentemente do
acima exposto, indevida, assim como ocorre no caso da contribuição destinada
ao SEBRAE.
Diz, que em face do art. 18 da Lei 8.212/91, a contribuição ao
INCRA é totalmente indevida, consoante inclusive decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Conclui serem inexigíveis as contribuições destinadas ao SEBRAE
e ao INCRA, seja por inexistir vínculo entre a impugnante e aquela entidade, seja
pelo fato de não haver, quanto à contribuição ao INCRA, regulamentação
bastante para a cobrança.
Requer seja julgada procedente a impugnação com o consequente
cancelamento e/ou anulação da multa objeto do auto de infração.
As fls. 93/95, foram efetuados procedimentos visando o
saneamento do processo, através da apresentação de cópia de documento de
identidade do procurador, com assinatura semelhante à que consta na
impugnação (fls. 95).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.408 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018037/2009-37

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E
GRANDE PORTE.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3°, da Lei n°
8.029/90, não se restringe as micro e pequenas empresas.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n°
7.787/89, n° 8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reproduzindo os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/01/2011 (e-fl. 111); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2011 (e-fl. 112), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 87).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte aderiu ao parcelamento da
Lei 11.941/2009 (e-fls. 121/122), portanto, houve desistência e renúncia ao direito, nos termos
do art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.408 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018037/2009-37

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital